Tribunal: TJES
Processo: 5006953-52.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2025-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006953-52.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: JOSE LOPES DE QUEIROZ

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. INÉRCIA DO ENTE PÚBLICO. INTIMAÇÃO PESSOAL. SÚMULA 190 DO STJ. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 240 DO STJ. ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS DA FAZENDA PÚBLICA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso III, §1º, do CPC, em razão da inércia da municipalidade, que não promoveu os atos e diligências necessários para o prosseguimento do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:
(i) determinar se a extinção da execução fiscal sem resolução de mérito, em razão da inércia do ente público, está em conformidade com o art. 485, inciso III, §1º, do CPC e com a Súmula 240 do STJ;
(ii) estabelecer se o Município de Vitória está isento do pagamento das custas processuais, conforme previsto no art. 39 da Lei nº 6.830/80.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A extinção do feito sem resolução de mérito pelo abandono da causa está fundamentada no art. 485, inciso III, §1º, do CPC, que exige a intimação pessoal da parte autora para suprir a omissão no prazo de cinco dias, prazo este que foi respeitado, conforme certidão cartorária nos autos.

4. A jurisprudência do STJ, consolidada no REsp nº 1.120.097/SP, reafirma a possibilidade de extinção da execução fiscal por abandono da causa, sendo inaplicável a Súmula 240 do STJ quando não há embargos opostos pelo executado.

5. A Súmula 190 do STJ estabelece que, nas execuções fiscais perante a Justiça Estadual, cabe à Fazenda Pública antecipar os custos relativos ao transporte dos oficiais de justiça. A ausência de recolhimento dessa despesa implica inércia e abandono da causa.

6. Quanto às custas processuais, o art. 39 da Lei nº 6.830/80 confere isenção à Fazenda Pública nas hipóteses em que for vencida na execução fiscal, sendo inexigível qualquer pagamento, inclusive de custas remanescentes, quando inexistem despesas processuais adiantadas pela parte adversa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A extinção da execução fiscal por abandono da causa é cabível quando configurada a inércia do ente público regularmente intimado, sendo inaplicável a Súmula 240 do STJ na ausência de embargos do executado.

2. O art. 39 da Lei nº 6.830/80 isenta a Fazenda Pública do pagamento de custas processuais, ainda que vencida, quando não houver despesas adiantadas pela parte contrária.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Terceira Camara Civel do Egregio Tribunal de Justica do Estado do Espirito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade, CONHECER do recurso de apelacao e, no merito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar em parte a sentenca, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE VI
TÓRIA
em face da r. sentença de ID nº 12239302, integrada pela decisão de ID nº 12239305, proferida pela douta magistrada da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória – Comarca da Capital –, que, extinguiu sem resolução de mérito a execução fiscal movida pela municipalidade em desfavor de
JOSÉ LOPES DE QUEIROZ
, nos ditames do artigo 485, inciso III. §1º, do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais apresentadas por meio de ID nº 12239306, em resumo, o ente público alega:
(I)
“
antes de se decretar a extinção, a parte precisa ser intimada pessoalmente, conforme § 1º do mesmo art. 485
[...] Não houve a intimação pessoal do município, razão pela qual a extinção foi prematura e, nesse ponto, a sentença merece ser reformada
”;
(
I
I)
“
No que se refere a condenação do Município de Vitória ao pagamento das custas, especificamente com relação às ações de execução fiscal, a legislação federal vigente, qual seja: a Lei nº 6.830/80, isenta a Fazenda Pública do pagamento das custas e emolumentos, sem fazer distinção da esfera Federal, Estadual ou Municipal, destacando que, apenas no caso em que for vencida, deverá ressarcir as despesas antecipadas pela parte contrária”;
(I
I
I
)
“
em sendo a Fazenda Pública Municipal a exequente, e não tendo havido qualquer antecipação de custas ou despesas por parte do executado, não existem valores a serem ressarcidos. Assim, à luz do art. 39 citado acima, conclui-se que a fazenda pública exequente não está obrigada, no âmbito das execuções fiscais, a promover o pagamento das custas
”; e que
(
I
V
)
“
a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.107.543/SP, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 26/4/2010, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 102), firmou a compreensão segundo a qual, em atenção à norma prevista no art. 39 da Lei n. 6.830/1980, a Fazenda Pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios é isenta do recolhimento de custas efetivamente estatais, cuja natureza jurídica é de taxa judiciária, nas ações de execução fiscal, ainda que o feito tenha trâmite perante a Justiça estadual, a exemplo do que ocorre na hipótese vertente”
.

A juíza de primeira instância fundamentou que a parte exequente apesar de devidamente intimada, não promoveu os atos e diligências que lhe incumbiam.

Salientou que “
Advertido de que sua inércia configuraria abandono da causa e, por conseguinte, na extinção do feito sem exame do mérito, o Município deixou transcorrer o prazo
in albis
”
.

Ponderou, ainda, que a Lei Estadual nº 9.974/13,
NÃO
dispensa a Municipalidade do pagamento das custas processuais.

Primeiramente, verifico o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade do recurso de apelação, razão pela qual passo a analisar as teses recursais.

Cumpre mencionar que o artigo 485, inciso III, do CPC prevê a não resolução do mérito, quando por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias.

Para a configuração da referida hipótese extintiva, o artigo 485, §1º, do CPC manteve a determinação de intimação pessoal da parte para suprir a falta, porém, alargou o prazo para 05 (cinco) dias, ao contrário do período de 48 (quarenta e oito) horas previsto pelo artigo 267, §1º, do CPC de 1973.

Neste caso, o ente público exequente/apelante foi intimado para efetuar o preparo necessário, referente a diligência a ser realizada através de Oficial de Justiça, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de extinção pelo abandono da causa, nos termos do artigo 485, inciso III, §1º, do CPC.

Vale lembrar que nas execuções fiscais que tramitam perante a Justiça Estadual, cumpre à Fazenda Pública antecipar os gastos com o transporte dos oficiais de justiça, de acordo com a Súmula nº 190 do STJ. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. MUNICÍPIO. DESPESA RELATIVA A CUSTEIO DE DILIGÊNCIA DE OFICIAL DE JUSTIÇA. NÃO RECOLHIMENTO. EXTINÇÃO.
1
–
O colendo Superior Tribunal de Justiça assentou por meio da Súmula n. 190 que na execução fiscal, processada perante a Justiça Estadual, cumpre à Fazenda Pública antecipar o numerário destinado ao custeio das despesas com o transporte dos oficiais de justiça.
2 – Recurso desprovido. (TJES; Apl 0001334-72.2011.8.08.0006; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira; Julg. 23/01/2018; DJES 02/02/2018)

Devidamente intimado na forma estabelecida pelo artigo 183 do CPC, o município de Vitória não se manifestou, de acordo com a r. certidão cartorária (ID nº 12239301). Ato seguinte, foi proferida a sentença terminativa.

A inércia do Município exequente, ante a sua regular intimação para promover o andamento do feito, em virtude da ausência de recolhimento das custas referentes ao oficial de justiça, implica a extinção da execução fiscal.

Em que pese o inconformismo do ente público, como é cediço, o colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial nº 1.120.097⁄SP, submetido à sistemática prevista pelo 543-C, do CPC/73, assentou o entendimento de que é cabível a extinção da execução fiscal por abandono de causa, sendo inaplicável, na hipótese, a Súmula nº 240 do próprio Tribunal da Cidadania, quando não opostos embargos pelo executado.

Por outro lado, quanto à condenação do ente público municipal ao pagamento das custas processuais, assiste razão ao inconformismo, porquanto o artigo 39 da Lei nº 6.830/80 confere isenção à Fazenda Pública quando resta vencida na execução fiscal. Nesse sentido:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. CUSTAS PROCESSUAIS. ART. 39, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI FEDERAL Nº. 6.830/80. ISENÇÃO. RECURSO PROVIDO.
Aplica-se o disposto no art. 39, parágrafo único, da Lei Federal nº 6.830/80 (Lei da Execução Fiscal), em favor da Fazenda Pública Municipal.
(TJES; AC 0005342-18.2015.8.08.0050; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Annibal de Rezende Lima; Julg. 15/03/2022; DJES 18/04/2022)

APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ISENÇÃO DE CUSTAS DA MUNICIPALIDADE. EXECUTADO FALECIDO ANTERIORMENTE AO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 39 DA LEI Nº 6.830/80. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. A sentença merece ser reformada quanto à condenação do ente público ao pagamento das custas processuais, porque o artigo 39 da Lei nº 6.830/80 confere isenção à Fazenda Pública quando resta vencida na execução fiscal, sendo que inexistem despesas processuais adiantadas pela parte adversa que necessitam ressarcimento
. 2. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada em parte. Reconhecimento da isenção de custas do ente público municipal. (TJES; AC 0004818-21.2015.8.08.0050; Segunda Câmara Cível; Relª Desª Subst. Ana Claudia Rodrigues de Faria; Julg. 22/02/2022; DJES 23/03/2022)

Neste caso, inexistem despesas processuais adiantadas pela parte adversa que necessitam ressarcimento, haja vista que a execução fiscal foi extinta sem resolução de mérito pelo abandono da causa.

Firme a tais considerações,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
D
O
U
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
para reformar em parte a sentença, no sentido de reconhecer que a municipalidade goza da isenção de custas prevista no artigo 39 da Lei nº 6.830/80.

Sem condenação das partes ao pagamento de honorários recursais, visto que não houve condenação na origem e por conta do parcial provimento do apelo
1
.

É como voto.

1
AgInt no REsp 1657511/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/12/2018, DJe 14/12/2018.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR

PARCIAL
PROVIMENTO
para reformar em parte a sentença, no sentido de reconhecer que a municipalidade goza da isenção de custas prevista no artigo 39 da Lei nº 6.830/80.

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

acompanho a Relatoria.